Tribunal: TCU
Processo: 033.870/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2683/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e em determinar o seu arquivamento, dando ciência deste acórdão à representante e ao órgão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.870/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.